Tribunal: TJSP
Processo: 1565613-31.2022.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2012, 2013, 2016, 2017 E 2018 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por fundamento diverso.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que não se manifestou sobre o prosseguimento da execução quanto ao executado que consta na certidão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO – EXERCÍCIOS DE 2012, 2013, 2016, 2017 E 2018 – MUNICÍPIO DE GUARULHOS – Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por fundamento diverso.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que não se manifestou sobre o prosseguimento da execução quanto ao executado que consta na certidão de dívida ativa, Sr. Edson Hernando.
No caso dos autos, uma vez que se trata de tarifa de água e esgoto, foi corretamente reconhecida, no v. acórdão, a ilegitimidade passiva do Sr. João Eder da Silva, que arrematou em hasta pública o imóvel objeto da certidão de dívida ativa em 2019, conforme carta de arrematação juntada aos autos (fls. 61/62) – No entanto, não é o caso de se extinguir a execução fiscal, devendo o feito executivo prosseguir em face do Sr. Edson Hernando, executado que consta na certidão de dívida ativa – Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada, prosseguindo-se a execução fiscal em relação ao executado Sr. Edson Hernando.
Embargos de declaração acolhidos, nos termos expostos.